Tribunal: STF
Processo: PPE 822
Classe: PPE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL NA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. TRANFERÊNCIA PARA O SISTEMA ESTADUAL. PEDIDO INDEFEDIDO.



    1. Segundo informações dos autos, o extraditando integra organização criminosa no exterior e possui elevado grau de periculosidade, além de potencial de desestabilizar o Sistema Penitenciário Estadual.



    2. É alta a probabilidade de que o cidadão estrangeiro em questão deixe o país em período razoável, visto que o pedido de extradição já foi deferido, pendendo de julgamento apenas embargos de declaração, reforçando-se a necessidade de todas as cautelas para manutenção da prisão e posterior executoriedade da medida de extradição.



    3. O extraditando deve ser mantido em estabelecimento penal federal, seja pelo elevado grau de periculosidade, seja pela necessidade de assegurar executoriedade à medida de extradição e garantir o cumprimento dos compromissos internacionais firmados pelo Estado brasileiro.



    3. Agravo Regimental não provido.